Tribunal: TJPA
Processo: 0800191-54.2022.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800191-54.2022.8.14.0073

APELANTE: JEFFERSON ALVES DE JESUS

APELADO: PREFEITURA DE RURÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL
. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS APÓS VALIDADE DO CERTAME. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que denegou a segurança pretendida por candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas, em razão da desistência dos candidatos mais bem classificados após o prazo de validade do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital possui direito subjetivo à nomeação diante da desistência de candidatos classificados em posições superiores, após expirado o prazo de validade do concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a desistência de candidatos após a expiração do prazo de validade do concurso não gera direito à nomeação de candidatos classificados em posições posteriores.

4. Não restou caracterizada nenhuma das hipóteses excepcionais previstas pelo STF (Tema 784) para configuração do direito subjetivo à nomeação.

5. A aprovação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito, inexistente direito líquido e certo à nomeação na hipótese analisada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação desprovido.

_________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IV e IX; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 61029/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, T2, j. 09.04.2024; STF, RE 598.099 (Tema 784 da Repercussão Geral).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 28 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por JEFFERSON ALVES DE JESUS diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rurópolis, nos autos do Mandado de Segurança (Proc. 0800191-54.2022.8.14.0073), impetrado contra o MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

"Ante o exposto, não vislumbrando o direito líquido e certo do impetrante, denego a segurança pleiteada, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil."

Em suas razões, o Apelante sustenta que, embora aprovado fora do número de vagas previstas no Edital n.º 001/2019 para o cargo de Professor Licenciado Pleno em História – Zona Rural, passou a ocupar a posição para única vaga ofertada em razão da não apresentação do candidato classificado em primeiro lugar e da formal desistência do segundo colocado.

Alega ainda que a validade do concurso expirou em 02/01/2022, sendo que o primeiro colocado foi convocado em 16/12/2021, mas não assumiu, e o segundo colocado apenas formalizou desistência em 11/02/2022, após a expiração do prazo de validade, o que demonstra, segundo o Apelante, a omissão da Administração em convocá-lo dentro do prazo legal, ensejando o direito à nomeação.

Assevera que, diante da vacância da vaga e da inércia do Ente Público em efetuar nova convocação, surgiu seu direito subjetivo à nomeação, o que estaria em consonância com jurisprudência consolidada do STF e STJ.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a sentença e determinar sua nomeação para o referido cargo público.

O Apelado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do apelante.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se o Apelante, aprovado fora do número vagas ofertados no certame, possui direito subjetivo à nomeação, diante da alegação de que a vaga para a qual concorreu não foi preenchida em decorrência da desistência de candidatos.

Observa-se que no concurso realizado pelo Município de Rurópolis, o apelante foi aprovado em cadastro de reserva, na 3ª colocação para o cargo de professor licenciado pleno de história (Id. 19574825 - Pág. 8), para o qual fora prevista apenas uma vaga, portanto, fora do número de vagas ofertadas no certame.

Apesar da alegação do Recorrente de que houve desistências de forma a alcançar a sua colocação, constata-se que o candidato aprovado na 1ª colocação foi convocado em 16.12.2021 e não compareceu para ocupar o cargo (ID. 19574824 - Pág. 1). Desta forma, a vaga passaria a ser preenchida pelo 2º colocado, o qual, após expirado o prazo de validade do concurso, manifestou o interesse em desistir da vaga (id. 19574827 - Pág. 1).

Assim, não há violação a direito líquido e certo, haja vista que a desistência de candidatos após a expiração do prazo de validade do concurso, não gera direito à nomeação do candidato em colocação posterior.

Neste sentido, destaca-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DO CARGO DE ESPECIALISTA EM SAÚDE - ENGENHEIRO DE ALIMENTOS.
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DA CANDIDATA MELHOR CLASSIFICADA APÓS O DECURSO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME PÚBLICO. ALEGADO DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na linha da jurisprudência do STJ, "a desistência de candidato aprovado deve se dar no período de validade ou prorrogação do concurso, a fim de demonstrar o direito à nomeação do classificado subsequente" (STJ, RMS 33.865/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/09/2011). 2. No caso, a nomeação da candidata aprovada na colocação imediatamente anterior à do impetrante foi tornada sem efeito quando já encerrada a vigência do certame público, de modo que, não houve o surgimento de vagas no prazo de validade do concurso, o que impede, portanto, o reconhecimento do direito líquido e certo sustentado
. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no RMS: 61029 RS 2019/0163289-3, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 09/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2024) (grifei).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital não possuem direito líquido e certo à nomeação, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

2. É também pacífico o entendimento que a expectativa de direito se transforma em direito subjetivo à nomeação nas situações em que o candidato, aprovado fora do número de vagas, passe a figurar, devido à desistência de aprovados classificados em colocação superior, dentro do quantitativo ofertado no edital do concurso.

3. Inexiste direito líquido e certo à nomeação no caso dos autos, porque, conforme a Corte a quo, "o prazo de validade do concurso findou em 30/06/2019. Nesse passo, verifica-se que as desistências dos dois candidatos mais bem classificados se operaram após o prazo de validade do concurso, visto que ambos foram nomeados em 29/06/2019, e os atos de nomeação foram tornados sem efeito apenas agosto e setembro de 2019".

4. Ocorre que, in casu, a desistência dos candidatos aprovados em melhores posições se deu após o prazo de validade do certame, o que não garante ao recorrente a vaga.
Precedentes: RMS 59.655/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 27/03/2019; AgRg no RMS 46.535/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 29/4/2019; AgInt no RMS 52.660/ES, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18/6/2018; AgRg no RMS 42.244/ MS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 26/4/2016; RMS 36.916/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 08/10/2012.

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no RMS n. 63.676/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021) (grifei).

Além disto, via de regra os candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito. Porém, em sede de repercussão geral (Tema 784), o Supremo Tribunal Federal flexibilizou este entendimento admitindo a existência do direito subjetivo à nomeação, quando constatada a presença de uma das hipóteses: “i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”

No caso em exame, nenhuma das hipóteses excepcionais referidas no julgado da Corte Suprema foi demonstrada pelo Recorrente, devendo ser mantida a improcedência da ação. Neste sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se (ID. 21856114 - Pág. 3):

(...) Importante ressaltar que a Administração pode prover as vagas da maneira que melhor convier ao interesse da coletividade, pois estes candidatos não possuem direito subjetivo de serem nomeados, mas apenas uma mera expectativa de direito.

No caso em tela, indubitavelmente, não restou caracterizado o direito subjetivo à nomeação do apelante nos casos excepcionais estabelecidos pela Suprema Corte (...)

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém,
28 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/08/2025